Tribunal: STF
Processo: RC 1226
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-05-13
Data de publicação: 1975-05-13

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL (ART. 37 DO DL. 510/69). PROVA. REDUÇÃO DE PENA. 
Condenação pelo crime previsto no art. 37 do Dl. 510/69, correspondente ao art. 43 do Dl. 898/69. Existência de prova bastante para tanto.- Argüição, por um dos recorrentes, de que os fatos têm tipificação no art. 36 do DL 510/69. Alegação repelida. - Fixação de pena que não atendeu ao art. 69 do CPM. Sua redução. - Dois recursos desprovidos e um provido parcialmente.